Tribunal: TJBA
Processo: 8003955-97.2024.8.05.0113
Classe: Apelação
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-05
Data de publicação: 2026-03-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8003955-97.2024.8.05.0113

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: UNSBRAS UNIAO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO BRASIL

Advogado(s)
:
DANIEL GERBER

APELADO: MARIA DE LOURDES DOS SANTOS SILVA

Advogado(s)
:
DEBORA SANTOS DE OLIVEIRA

A7

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. UNSBRAS - UNIÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO BRASIL. DESCONTO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. REGULARIDADE DA FILIAÇÃO NÃO COMPROVADA. RELAÇÃO DE CONSUMO EVIDENCIADA. POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DO CDC. DESCONTO INDEVIDO COMPROVADO. ILICITUDE DA CONDUTA CONFIGURADA. DANO MORAL INDENIZÁVEL E MATERIAL RESTITUÍVEL CABÍVEIS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO PARA SER IMPROVIDO.

I. Caso em exame:
Desconto indevido em benefício previdenciário, perpetrado pela UNSBRAS - UNIÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO BRASIL.

II. Questão em discussão:
Se é possível a pretensão recursal da Ré pela improcedência dos pedidos iniciais, mediante exclusão ou redução dos danos morais, e concessão da justiça gratuita.

III. Razões de decidir:
Com efeito, a situação em testilha se amolda ao entendimento adotado por parte desta Corte de Justiça, de que a relação em discussão é consumerista, na medida em que, inobstante se trate de impugnação à filiação desconhecida e não autorizada à entidade sem fins lucrativos, não se pode olvidar que essa última, a Ré Recorrente, mediante a cobrança das mensalidades/contribuições associativas, coloca a disposição dos associados/filiados, serviços e produtos médicos, exames, assessoria jurídica e outros, ofertados por meio de convênios e parcerias.

IV. Dispositivo e tese:
Recurso improvido.

Tese de julgamento:
A filiação é irregular, os descontos são indevidos, o que torna necessária a declaração de nulidade da avença, bem assim a determinação de devolução dobrada dos valores subtraídos abusivamente do benefício previdenciário da autora, e fixação de danos morais
in re ipsa.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8003955-97.2024.8.05.0113
, em que figuram como Apelante UNSBRAS UNIAO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO BRASIL e como Apelada MARIA DE LOURDES DOS SANTOS SILVA.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER DO RECURSO PARA NEGAR-LHES PROVIMENTO
, nos termos do voto do relator.

Presidente

Alberto Raimundo Gomes dos Santos

Desembargador - Relator

Procurador(a) de Justiça